Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016498-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.412.341-67 (APELANTE), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016498-87.2019.8.11.0041

Apelação no 1016498-87.2019.8.11.0041

Apelante
: Luiz Felipe Ferreira da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE DECORRE DIRETAMENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE AUTORA - ROUBO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a lei de regência do seguro obrigatório (Lei n° 6.194/74) determine que a indenização é devida mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1661120/RS), a norma não assegura a cobertura em caso de acidente que decorre diretamente da prática de ato ilícito.

Acidente que ocorreu em razão de roubo de veículo em transporte para outra localidade configura a prática de ato ilícito, o que afasta a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016498-87.2019.8.11.0041

A
pelação no 1016498-87.2019.8.11.0041

Apelante
: Luiz Felipe Ferreira da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Luiz Felipe Ferreira da Silva.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.01.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação, porque o acidente decorre de ato ilícito e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 52769989): Defende a reforma da sentença, porque afirma que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, já que o autor estava no banco de passageiros, bem como não houve condenação.

Alega que não há comprovação de que o acidente ocorreu em meio à fuga policial, nem mesmo de que o autor estava ciente de que estaria dentro de veículo oriundo de roubo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52769992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016498-87.2019.8.11.0041

Apelação no 1016498-87.2019.8.11.0041

Apelante
: Luiz Felipe Ferreira da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Luiz Felipe Ferreira da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
porque o acidente decorre de ato ilícito.

A controvérsia está em saber se comprovado que o acidente decorre da prática de ato ilícito, bem como se é devida a indenização referente ao seguro obrigatório.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ocorre que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em que pese a lei de regência determinar que a indenização será efetuada mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente de existência de culpa, é de se perceber que o objetivo da legislação não é assegurar a cobertura em caso de acidente que decorre diretamente da prática de ato ilícito.

Acerca da matéria:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURTIÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FILHOS MENORES DA VÍTIMA QUE PLEITEAM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. VÍTIMA QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MOMENTO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO A CARRO-FORTE. 1. Ação ajuizada em 08/04/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se os recorrentes fazem jus ao recebimento da indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT, em virtude de acidente de trânsito - ocorrido no momento de prática de ilícito penal (tentativa de roubo a carro-forte) - que teria vitimado seu pai. 3. Não é obstáculo ao conhecimento do recurso o fato de o recorrente ter interposto o recurso especial com fundamento na alínea "c", e fundamentado a insurgência na ofensa à lei federal, demonstrando ter apenas se equivocado na indicação da alínea fundamentadora do recurso. Precedentes. 4.
Embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso (como, na hipótese, em que o acidente de trânsito ocorreu em meio a tentativa de roubo a carro-forte)
. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1661120/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.05.2017, DJe 16.05.2017).

Da análise do conjunto probatório, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência n° 2019.12092 elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (PM – 1o Pel. PM de Arenápolis), em que consta informação de que (Id. 52769956):

“(...) AOS 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA CELULAR DA PATRULHA QUE HAVIA DUAS PESSOAS PEDINDO INFORMAÇÕES APARENTANDO SER SUSPEITO (...) ESTA GU MP DE POSSE DESTAS INFORMAÇÕES SAIU EM DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR AS PESSOAS (...) LOCALIZOU A REFERIDA PESSOA ONDE FOI INDAGADO PARA O MESMO ONDE ELE HAVIA ENVOLVIDO EM ACIDENTE SENDO QUE O MESMO NOS RELATOU QUE
HAVIA ROUBADO UM CARRO EM CUIABÁ PARA LEVAR PARA A CIDADE DE CÁCERES E QUE IRIA RECEBER UMA QUANTIA EM DINHEIRO PARA LEVAR O CARRO E QUE ESTAVA MAIS TRÊS PESSOAS COM ELE, E QUE ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE QUANDO PERDEU O CONTROLE E CAPOTOU O VEÍCULO
(...)”.

Ainda, especificamente com relação ao autor, ora apelante, conta do boletim de ocorrência:

“(...) ONDE FORAM ENCAMINHADOS PARA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL JOÃO VINÍCIOS JUNTAMENTE COM PAULO E FICANDO NO PRONTO ATENDIMENTO OS OUTROS DOIS SUSPEITOS
LUIZ FELIPE
E MAX SANTOS NÃO SENDO POSSÍVEL SER ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DEVIDO O GRAU DOS FERIMENTOS E FICANDO À DISPOSIÇÃO DA POLÍCIA CIVIL (...)”.

Verifica-se que, apesar das alegações apresentadas pelo apelante, de que não restaria comprovada a prática de ato ilícito, o boletim de ocorrência foi lavrado por autoridade competente, em realização de diligências e, portanto, é dotado de fé pública, o que afasta eventual dúvida acerca da veracidade das informações.

Por outro lado, resta claro que o acidente decorre diretamente da prática de ato ilícito, porquanto o sinistro ocorreu em veículo que teria sido roubado e estaria em transporte para outro município.

Dessa forma, em pese o laudo pericial médico tenha apontado a invalidez permanente do autor (Id. 52769976 - Pág. 3), não há falar-se em pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório no caso, já que a prática de ato ilícito afasta a possibilidade de enquadramento nos acidentes acobertados pelo seguro DPVAT.

Nesse mesma linda, é a jurisprudência:

“Seguro obrigatório (
DPVAT
). Ação de cobrança. Segurado na condução de motocicleta produto de ilícito penal (roubo).
Ausência de cobertura.
Reconhecimento.
Garantia excluída nos casos em que o evento é proveniente de ato ilícito. Incidência do artigo 762, do Código Civil. O seguro DPVAT possui finalidade eminentemente social e, em sendo assim, sua cobertura se limita de eventos de origem lícita
. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1057083-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/
DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE. PRÁTICA DELITUOSA.
Embora a Lei no 6.194/74 não faça distinção com relação à contribuição da vítima para a produção do evento danoso, não se pode olvidar aplicação das regras gerais que disciplinam o contrato de seguro (Código Civil).
Tendo o acidente ocorrido durante fuga da vítima da polícia em motocicleta objeto de roubo, documentada por boletim de ocorrência,
não subsiste o direito à indenização, uma vez que o risco foi produzido por ato ilícito da própria vítima.
Precedente. Manutenção da r. sentença. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Necessidade. Inteligência do disposto no art. 85, §11 do CPC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação” (TJSP; Apelação Cível 1001203-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DURANTE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, é cediço que o seguro indenizatório DPVAT é pago às vítimas de acidente automobilístico independente da culpa, bastando a prova do sinistro e do dano decorrente, conforme art. 5.o, § 1.o, "b", da Lei 6.194/94.
Ocorre que essa indenização é devida aos beneficiários que sofreram acidente automobilístico dentro do parâmetro da normalidade. Em outras palavras, não há como qualificar como beneficiários aqueles cuja vítima deu causa ao sinistro quando da ocorrência do ato ilícito, sob pena de se locupletarem da torpeza de outrem.
Na hipótese, nota-se no boletim de ocorrência (ID. 8644311, pág. 4) que o sinistro que resultou na morte do de cujus (genitor do Recorrente),
foi ocasionado no momento que este fugia da autoridade policial pela suposta prática de roubo
.
Extrai-se, ainda, do b.o. que o ato ilícito foi relatado pela própria autoridade policial que presenciou os fatos e detém fé pública. Logo, não subsiste a alegação do Agravante de inexistência de comprovação do ilícito
praticado pelo de cujus. Ademais, não há nos autos elementos em sentido contrário, ou seja, que retirem a presunção de veracidade do relato policial e, por isso, a indenização securitária pretendida pelo Agravante não merece guarida” (TJMT, AP 0011386-20.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO
. FUGA POLICIAL. 1. Restou demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos que
o demandante estava envolvido em conduta delituosa
, mais precisamente em fuga policial, quando da ocorrência do acidente de trânsito que o lesionou. 2. Muito embora o caráter social do seguro DPVAT (lei no 6.194/1974) e a responsabilidade objetiva pelo pagamento,
o ordenamento jurídico não pode premiar agentes envolvidos em atos ilícitos, descabendo, no caso concreto, qualquer indenização
. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70081100224, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 24.04.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020